Tribunal: TJPA
Processo: 0813510-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813510-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRO JOSE MACIEL PASCOAL

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO.

CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. POLICIAL MILITAR. PROIBIÇÃO DO USO DE ARMA. CONDIÇÃO LEGAL E
OBRIGATÓRIA
À CONCESSÃO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL
, ART. 626, ALÍNEA “C” DO CPPM.

A PENALIDADE DE NÃO ANDAR ARMADO, NA HIPÓTESE, NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR
provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia c. Silveira.

Belém/PA, 04

de abril de 2022.

Desembargadora.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por SANDRO JOSÉ MACIEL PASCOAL, através de Advogado constituído, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Belém, que, nos autos do Processo de Execução nº 0005556-16.2019.8.14.0401 (SEEU), indeferiu o pedido de autorização para utilizar arma de fogo, por entender que o apenado encontra-se em livramento condicional e, dentre as condições para o livramento, está a de "não andar armado".

Sustenta a defesa em
razões recursais
(ID 7279647), que o agravante é funcionário público, SGT da Polícia Militar do Estado e, conforme Ref. Mov. 132.1, teve seu livramento condicional deferido, mediante condições previstas no art. 132 da LEP e 319 do CPP, entretanto, a medida de número 2 (dois), qual seja, a de não andar armado, lhe deixa tolhido de defesa, assim como sua família, uma vez que se tornou rotina a mídia noticiar a execução de policiais militares, principalmente na região metropolitana de Belém, mesmo dispondo de equipamentos de segurança.

Aduz que o agravante é obrigado a residir em “área vermelha” em decorrência de sua baixa remuneração salarial, sendo conhecido pelos meliantes da região, como também por outros, visto que rotineiramente é obrigado a utilizar sua farda da Polícia Militar do Estado do Pará, sem a mínima proteção.

Ressalta que, até nos dias de folga com ou sem sua família, mesmo à paisana, o policial é conhecido no bairro em que reside, correndo risco de vida.

Destaca ser praticamente impossível que o agravante dependa de guarnições para proteção de seu deslocamento e proteção de sua família, uma vez que
“ todo e qualquer policial fardado, à paisana, seja na ativa ou afastado de suas funções ou mesmo já aposentado vem sendo vítima de covardes execuções, sem a mínima chance de defesa, ou seja, o Agravante precisa de sua arma durante todas as 24 horas do dia, pois mesmo dentro de sua residência, se torna totalmente vulnerável à ação de meliantes.”

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada apenas a medida 02 (dois) do Livramento Condicional, qual seja, de não andar armado, pelo que solicita autorização para utilizar seu Equipamento Policial Individual (EPI), composto de uma pistola, calibre 40, e colete de proteção, devido necessidade de portar arma de fogo para exercer sua função de policial militar, como também para proteção de sua vida e de sua família.

Em
contrarrazões
(ID 7279658), o representante do Ministério Público se manifestou pelo IMPROVIMENTO do presente Recurso, por considerar que o uso de colete está permitido, assim como, em caso de necessidade, decorrente de risco da profissão, o sentenciado pode solicitar reforço policial (escolta).

Em Decisão de ID 7279664, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pontuando que as razões apresentadas pelo agravante não apresentaram qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
Decisum
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissibilidade.

Trata-se, como relatado alhures, de Agravo em Execução Penal interposto por SANDRO JOSÉ MACIEL PASCOAL, através de Advogado constituído, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Belém, que, nos autos do Processo de Execução nº 0005556-16.2019.8.14.0401 (SEEU), indeferiu o pedido de autorização para utilizar arma de fogo, por entender que o apenado encontra-se em livramento condicional e, dentre as condições para o livramento, está a de "não andar armado".

Extrai-se dos autos que o agravante recebeu o benefício do livramento condicional, mediante as condições previstas nos artigos 132 da LEP e 319 do CPP. Ao ser-lhe concedido o benefício foram-lhe impostas as seguintes condições, consoante decisão
datada de 18/06/2021, extraída do SEEU:

“Assim, nos termos do art. 131, da LEP, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único do CP CONCEDO o LIVRAMENTO CONDICIONAL a(o) apenado(a) acima citado, mediante as condições previstas nos artigos 132, da LEP e 319 do CPP:

1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do presente livramento, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2. Não andar armado;

3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6. Comparecer perante a CEM/VEP a cada 03 (três) meses

7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10. Não cometer novo delito.”
(GRIFEI)

Ao indeferir o pleito em questão, enfatizou o Juízo que,
“a utilização de arma de fogo não é imprescindível para o exercício de suas atribuições como Policial Militar, tendo em vista que o apenado poderá exercer funções na área administrativa e, se necessário, requerer reforço por escolta à instituição. Ademais, poderá utilizar coletes de proteção, haja vista que esse item não está proibido.”

O agravante fora condenado, nos autos da Ação Penal de n.º 0000465-44.2011.8.14.0200, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no crime de
concussão
, inserto no art. 305, do Código Penal Militar (condenação transitada em julgado em 04 de agosto de 2014). Em 18 de junho de 2021, foi-lhe concedido o Livramento Condicional, com a imposição de condições, dentre as quais,
a de não andar armado
.

Na perspectiva da Lei Execuções Penais, em seu art. 131,
in verbis
:

“O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho penitenciário.”

Na hipótese, observo tratar-se de condição legal e
obrigatória
à concessão do Livramento Condicional, nos termos do art. 626, alínea “c” do CPPM, vejamos:

Art. 626 -
Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional:
a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho; b) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
d) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente. (GRIFEI).

Destarte, nota-se que a penalidade de não andar armado,
in casu
, não extrapola os limites da razoabilidade, tratando-se, como visto, de condição obrigatória à concessão do benefício.

Assim, tenho que andou bem o Juízo
a quo
ao ressaltar que “
o apenado encontra-se em livramento e dentre as condições para o livramento está a de “não andar armado””
(ID 7279661)
.

Destarte a proibição do uso de arma não deve ser afastada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo na íntegra, os termos da decisão vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022